Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-55.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de abusividade da taxa de juros mensal e anual contratada, por corresponder a menos que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). TARIFA DE REGISTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de abusividade da taxa de juros mensal e anual contratada, por corresponder a menos que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). TARIFA DE REGISTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO – Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. Restituição, todavia, que deve ocorrer na forma simples (Súmula 159, E. STF). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.